Tribunal: TJDFT
Processo: 0737336-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0737336-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO CARVALHO PINHEIRO PACIENTE: EUGENIO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado João Carvalho Pinheiro, em favor de Eugenio Pereira, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 2020.03.1.004565-6 do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, concedeu ao paciente a liberdade provisória, sem fiança, com a aplicação de monitoração eletrônica, entre outras medidas cautelares diversas da prisão. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/07/2020 pela suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), por se negar a cumprir decisão judicial anterior que determinou o seu afastamento do lar. Em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, verifica-se que, em decisão proferida em 12/07/2020 nos autos no 0711901-45.2020.8.07.0003, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira do paciente, ora vítima, de afastamento do paciente do lar, proibição de aproximar-se da ofendida, estipulado o limite mínimo de distância de 300 (trezentos) metros, e proibição de contato por qualquer meio de comunicação. O paciente foi intimado das medidas protetivas de urgência em 13/07/2020. Na data dos fatos, diante da recusa do paciente em deixar o lar, a polícia foi acionada por seus familiares e ele foi preso em flagrante. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a fixação da medida cautelar diversa da prisão de monitoramento eletrônico, alegando que “no momento da Audiência de Custódia ficaram omissos certos fatos que mereciam a atenção daquele Juízo e que não foram alegados na defesa do paciente”. Alega que ao fixar a monitoração eletrônica, o Juízo a quo desconhecia que o paciente, idoso de 78 anos de idade, apresenta quadro de demência, com perda das faculdades mentais e do discernimento entre o certo e o errado, condição que requer cuidados permanentes de terceiros na prática dos atos comuns do dia a dia. Diante disso, o impetrante afirma que o “uso de tornozeleira eletrônica vem agravando o quadro clínico de demência e ainda dificultando o paciente de se locomover para realizar consultas médicas e exames, além de ferir de plano o princípio da dignidade da pessoa humana”. Sustenta não prosperar a fundamentação da decisão impugnada, pois o paciente não possui registro de outro processo envolvendo violência doméstica contra sua ex-companheira ou qualquer outra pessoa. Argumenta que ele não possui antecedentes criminais, sendo primário, de modo que a monitoração eletrônica é ilegal, porquanto só admitida nos casos em que presentes os requisitos da própria prisão, defendendo não ser esse o caso dos autos. Ressalta não haver qualquer elemento a evidenciar a necessidade da manutenção da medida cautelar para assegurar a instrução criminal, a ordem pública ou a incolumidade da vítima, e que a gravidade abstrata do delito não autoriza a prisão preventiva e, consequentemente, também não autoriza o monitoramento eletrônico. Pede o deferimento da liminar para determinar a suspensão da medida cautelar de monitoração eletrônica. No mérito, pede a concessão da ordem para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. O impetrante se insurge contra a decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, ao analisar o auto de prisão em flagrante do paciente, concedeu-lhe liberdade provisória sem fiança, com a aplicação de monitoração eletrônica, entre outras medidas cautelares diversas da prisão. Não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada. Com efeito, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes, observando-se a sua “necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais”, bem como a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso dos autos, conforme já destacado na inicial, o magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia não teve conhecimento das alegações quanto ao estado de saúde do paciente, e não consta que o advogado ora impetrante tenha requerido ao Juízo de origem a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica com base nesses argumentos. Assim, como a matéria, sob esse aspecto, não foi apreciada pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância, a qual pode ocorrer, inclusive, em desfavor do paciente. De outro lado, observa-se, em princípio, que a decisão impugnada não se mostra ilegal, uma vez que, a requerimento do Ministério Público, e contando com a anuência da Defesa, decretou a medida cautelar de monitoração eletrônica para evitar a reiteração do paciente na prática de delitos contra a vítima e para resguardar a sua incolumidade física e psíquica, por haver nos autos a informação de histórico de violência doméstica e familiar. De fato, segundo consta da decisão que decretou as medidas protetivas de urgência ora descumpridas, a vítima relatou que “a relação sempre foi problemática, que Eugenio Pereira sempre foi pessoa violenta, agredindo-a fisicamente e verbalmente, além de ameaçá-la de morte”. Disse, ainda, “que na última semana, o comportamento de Eugênio Pereira se agravou, sendo que diversas noites entre 03/07/2020 e a presente data, durante a noite, tentou arrombar a porta do quarto da declarante, sendo que esta acredita que Eugênio estaria tentando manter algum tipo de relação sexual com a declarante ou ainda, por diversas vezes, Eugênio Pereira apontava a faca na direção da declarante. Que a declarante teme por sua vida, sendo que no período mencionado, do dia 03/07/2020 em diante, passou a esconder as facas da residência, já que Eugênio Pereira afirma que irá matá-la”. Veja-se que o paciente ainda descumpriu as medidas protetivas impostas ao se recusar a deixar o lar, fazendo com que sua ex-companheira, igualmente idosa, com 70 (setenta) anos de idade, buscasse refúgio na residência de sua filha, pelo receio de permanecer no mesmo local com o paciente. Tais circunstâncias indicam, por ora, que a medida cautelar da monitoração eletrônica se mostra adequada à gravidade do delito e às circunstâncias do fato, e é necessária para evitar a reiteração do paciente na prática de infrações penais contra a vítima, justificando-se ainda para resguardar a incolumidade física e psíquica da ofendida. Ressalte-se que a presente decisão não apreciou as alegações relativas à ilegalidade da monitoração eletrônica diante do estado de saúde do paciente, por configurar indevida supressão de instância, de modo que, havendo requerimento da Defesa perante a Primeira Instância, nada obsta que o Juízo a quo decida de modo diverso. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à douta autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador